Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717655-42.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARCOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCOS DE OLIVEIRA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 03/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR